Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-67.2016.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002118-67.2016.8.11.0040
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Claro S.A. e, recurso Adesivo apresentado por Diego Cllristian Correa, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedente os pedidos formulados por Diego Cllristian Correa para declarar a inexistência do débito que ensejou a inscrição do nome do Autor na SERASA, e condenar a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, com acréscimo de 1% de juros ao mês a partir da citação e correção monetária desde a data da sentença.
Em razão da sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Ainda, pelos mesmos fatos e fundamentos, julgou improcedente o pedido contido na Reconvenção e condenou a Reconvinte ao pagamento das custas processuais, taxa judiciárias (não recolhidas) e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor do pedido reconvencional.
Nas razões recursais, a Apelante Claro S.A. (ID. 76421020) sustenta a inocorrência de fraude ante a semelhança entre as assinaturas lançadas na CNH apresentada pelo Recorrido com a peça vestibular e pela empresa de telefonia junto com a contestação.
Sustenta que a inscrição do nome do Apelado no órgão de restrição creditícia se refere ao contrato n.o 969471625 firmado entre as partes.
Firme nesses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. De modo alternativo, pugna pela redução da verba indenizatória.
Contrarrazões sob o ID. 76421027.
Já Diego Cllristian Correa (ID. 76421029) se insurge a respeito dos honorários advocatícios pois, no seu ponto de vista, foram fixados em quantia irrisória e devem ser majorados para 20% do valor da condenação.
Alega que os juros de mora decorrente da indenização por dano moral devem ser aplicados a partir da data do evento danoso (16/06/2013).
Ao final requer a “seja reconhecida a necessidade de valorar a indenização a título de danos morais sofridos em virtude da inserção do nome do Apelante nos órgãos de proteção do crédito e, reformando a sentença a quo, condenando a Apelada a pagar uma indenização a Apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Além disso, pugna pela majoração da verba honorária.
Contrarrazões sob o Id. 76421032.
Eis o relatório. DECIDO.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJE 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir o monocraticamente.
Nota-se que a matéria já se encontra consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (AgRg no REsp 857133/SE e AgInt no REsp 948956/SP, RAC 71004971230, TJRS, RAC 38513/2016, TJMT, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin. STJ).
Ressai do caderno eletrônico que Diego Cllristian Correa ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenização por Danos Morais em face da Claro S.A. narrando que foi surpreendido com a inscrição negativa do seu nome pela empresa Ré.
Alegou nunca ter solicitado a prestação de serviços da empresa de telefonia, sendo indevida a cobrança praticada pela Ré.
Posto isso, requereu a declaração da inexistência do débito e a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.
Em contestação, a Requerida alegou que assinatura grafada no contrato do qual o autor alega nunca ter contratado, assemelha-se com a assinatura dos documentos juntados aos autos. Frisou, nesse ponto, ser indispensável a realização de perícia grafotécnica para verificar eventual fraude na contratação.
No mais, rechaçou a tese autoral e requereu que seja julgado improcedente o pedido inicial (Id. 76420955).
Réplica sob o Id. 76420969.
No saneador, o Juiz rejeitou a preliminar de incompetência do juizado especial e de inépcia da inicial; fixou os pontos controvertidos; deferiu a realização de prova pericial e nomeou o perito grafotécnico (Id. 76420970).
Em petição acostada no Id. 76421011, o Expert informou não ser possível emitir laudo conclusivo para a análise da autenticidade das assinaturas questionadas pela empresa de telefonia, ante a indisponibilidade do contrato original firmado entre os litigantes.
A Ré manifestou-se pela substituição do perito por outro que realize perícia em cópia de contrato.
Manifestação do Autor sob o Id. 76421017.
Em sentença, o Juiz indeferiu o requerimento de nomeação de novo perito e, considerando que a Requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito que ensejou a inclusão do nome do Autor na SERASA e, também, condenar a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.
Inconformados, ambas as partes interpuseram recurso.
Do Apelo da Claro S.A. (ID. 76421020)
A Apelante sustenta ser lícita a cobrança que ensejou a inscrição do nome do consumidor no órgão de restrição ao crédito, haja vista o inadimplemento das faturas vinculadas ao contrato n.o 969471625 que entabularam.
Ao ingressar com a demanda, o Apelado afirmou que desconhece o débito sub judice e que nunca firmou relação contratual com a empresa de telefonia.
Do “Termo de Adesão de Pessoa Física para Planos de Serviços Pós Pagos – SMP” anexado pela Apelante com a peça contestatória, observa-se que o documento foi firmado na cidade de Teresina/PI e que consta como endereço do consumidor a Avenida Miguel Rosa, n.o 3515, bairro Picarra, naquela Urbe. De outro lado, ao que se observa da Procuração e Declaração de Hipossuficiência colacionada nos Ids. 76416643 e 76416644, o endereço do Recorrido é Avenida Principal, s/n.o, Bairro Boa Esperança, Sorriso/MT.
Diante desse aspecto, assim como da controvérsia a respeito da assinatura grafada no respectivo Termo de Adesão, foi deferida a realização de perícia grafotécnica.
De acordo com o Expert, a cópia do Contrato anexado aos autos não é possível de ser utilizada nos exames de perícia grafotécnica por estar com péssima qualidade de resolução.
Em que pese intimado a trazer a via original do documento, a Apelante disse não tê-lo em seus arquivos e, por esse motivo, o procedimento pericial não foi realizado, consoante se verifica no Id. 76421011.
Nessa toada, se o Apelado desconhece a contratação do serviço de telefonia em seu nome, e a Apelante, por sua vez, não faz prova em contrário aos argumentos, deixando de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor consoante preconiza o artigo 373, inciso II do CPC, patente o direito do consumidor em ver reconhecida a inexistência da relação jurídica que deu azo à negativação de seu nome a requerimento da Apelante.
Assim, diante do conjunto fático-probatório produzido, é imperioso reconhecer o evento danoso e a ilicitude da conduta da Apelante, traduzida na atitude de negativar o nome do Apelado por débito inexistente.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA INEXISTENTE - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO – PRECEDENTES STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in re ipsa). Precedentes do STJ.
(..) (TJMT. Recurso de Apelação Cível no 8572/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/11/2018. Publicado no DJE em 22/11/2018 – sem grifo no original).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TV A CABO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido.
1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.
2-A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova, ainda que seja pessoa jurídica. (...) (TJMT. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/10/2018. Publicado no DJE em 05/11/2018 – sem grifo no original).
Não se pode olvidar, todavia, no tocante à fixação do valor dos danos morais, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar certa satisfação à vítima, sem que isto represente enriquecimento sem causa.
A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.
Na espécie, considerando extrato (Id. 76416645) que demonstra o valor negativado de R$ 341,26 (trezentos e quarenta e um reais e vinte e seis centavos), inserido no rol de inadimplentes desde o ano de 2013, a condição social de ambos os litigantes (desempregado e empresa de telefonia), tem-se que a indenização na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor atende ao caso.
Imperiosa, pois, a reforma parcial da sentença.
Do Apelo Adesivo de Diego Cllristian Correa (ID. 76421029):
No que se refere ao quantum indenizatório, registro que fica prejudicada a análise da questão em virtude da reforma da sentença nesse ponto, consoante fundamentos acima alinhavados.
Quanto ao termo inicial dos juros de mora, embora o Recorrente pleiteie a reforma da sentença para que o consectário incida desde o evento danoso (16/06/2013), a tese não comporta acolhida porque a orientação do STJ assinala que o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a partir da citação e a correção monetária desde a data do arbitramento (STJ. AgInt no AREsp 1728093 RJ 2020/0172673-3. Relator Ministro Raul Araújo. Julgado em 08/02/2021. Publicado em 23/02/2021).
Volvendo os olhos à sentença, tem-se que a fixação dos juros está em consonância com a orientação da Corte Superior e, por isso, deve ser mantida intacta.
No que se refere aos honorários, o artigo 85, § 2.o do CPC estatui que a verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
Sobre a matéria, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)
In casu, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante a regra geral estabelecida no art. 85, § 2.o do CPC, a qual possibilita o arbitramento sobre o valor da condenação.
Desse modo, considerando a natureza da ação (declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral), o tempo de tramitação do processo na Instância singela (4 anos), o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação da Apelada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo apropriada a fixação dos honorários 15% (quinze por cento) sob o valor da condenação.
Importante anotar que o inconformismo do Apelante, ao que se dessume da peça recursal, se restringe aos honorários arbitrados sobre o valor da condenação, ou seja, na ação declaratória, nada aduzindo sobre a verba fixada na Reconvenção (10%) do valor do pedido reconvencional).
Feitas essas considerações, dou provimento parcial ao recurso da Claro S.A. e reduzo a indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Provejo, em parte, o Apelo Adesivo de Diego Cllristian Correa e arbitro a verba honorária em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Demais consectários da sentença permanecem incólume.
Deixo de fixar honorários recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora